Tribunal: STF
Processo: ARE 1602730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 93, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. OPERAÇÕES MERCANTIS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO SEM CORREÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. 1. Preliminares afastadas. 2. No mérito, em relação à incidência do ICMS sobre produtos dados em bonificação, o STJ pacificou a questão, fundado em sua consolidada jurisprudência (Súmula 457), para definir, com caráter vinculante, que os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS (Tema 144). 3. Incidência de atualização monetária sobre o valor da restituição ou ressarcimento que, regra geral, não pode ser presumida. Necessidade de previsão expressa na legislação do ente tributante. Respaldo na jurisprudência do STF, segundo a qual depende de lei autorizadora a correção monetária de créditos escriturais do ICMS, assim como de créditos acumulados. 4. Exceções previstas nos precedentes que, contudo, aplicam-se à hipótese. Imposição indevida ou injusta pela Administração de obstáculo à pretensão do contribuinte de restituição ou ressarcimento legitimamente assegurado por lei ou decisão judicial que implica incidência de correção monetária aos créditos escriturais do ICMS. Precedentes do STJ. 5. Sentença mantida quanto ao mérito. Reforma, parcial, apenas para que seja aplicada a taxa SELIC quanto ao ressarcimento, por qualquer via, desde a ocorrência de cada pagamento indevido (STJ, Súmula 162). Inteligência da tese do Tema 810 do STF e do Tema 905, item 3.3, do STJ. 6. Recurso da requerida não provido, e recurso da autora provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 100), foram rejeitados (Doc. 101). Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 109), foram acolhidos com efeitos infringentes para, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios em 2% (Doc. 116).
No Recurso Extraordinário (Doc. 108), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, e XXII, e 100 da CF/1988, bem como o Tema 810/STF.
Em suas razões, defende a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde os pagamentos indevidos, devendo, no caso, incidir o IPCA-E para fins de atualização monetária, por força do art. 167, parágrafo único, CTN.
Sustenta, por outro lado, que eventual devolução de quantias recolhidas indevidamente não pode ser feita por meio de compensação, pois “o Código Tributário Nacional prevê que a utilização desse meio de extinção do crédito tributário depende de lei específica, no caso inexistente no Estado de São Paulo” (Doc. 108, fl. 7). Conclui defendendo a observância ao caso do regime de precatório.
Em exame de admissibilidade (Doc. 128), negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 243/STF e 810/STF; e, o inadmitiu quanto à violação ao art. 100 da CF/1988, com base na Súmula 282/STF (Doc. 128).
No Agravo (Doc. 135), a parte recorrente afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento.
Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base nos Temas 243 e 810 do STF, a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo local (Doc. 138), o qual foi desprovido (Doc. 139, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 108, fl. 3):

“Colhe-se dos termos do art. 1.035, § 1º do CPC/15 que, para efeitos de repercussão geral, necessário que a causa apresente questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes. 
Tem-se, portanto, os dois requisitos cumulativos e instransponíveis que possibilitam identificar a presença da repercussão geral numa determinada controvérsia: relevância e transcendência ultra partes. 
Nessa toada, manifesto que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. 
Desta forma, ante o potencial “efeito em cascata” das decisões, a decisão do TJSP poderá acarretar sensíveis prejuízos financeiros ao Estado de São Paulo, o que impactará a arrecadação dos tributos e certamente diminuirá as possibilidades de prestação dos serviços públicos aos administrados, razão pela qual inegável a importância social do tema objeto da lide.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegada violação ao art. 100 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Sobre a esta específica questão, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de repetição de indébito via compensação, na forma do artigo 170 do CTN, haja vista a inexistência de lei específica no Estado de São Paulo, devendo ser observada a norma inserta no art. 100 da CF/1988. 
Todavia, ao analisar essa específica questão, o Tribunal de origem decidiu que “havendo previsão na legislação do ente tributante, nos termos da Lei Estadual nº 6.374/1989, com as alterações da Lei Estadual nº 16.497/2017, aplica-se à hipótese, sem cumulação com quaisquer outros índices, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que comporta tanto a atualização monetária quanto a compensação moratória, desde a ocorrência de cada pagamento indevido (STJ, Súmula 162)” (Doc. 101, fl. 5).
Vê-se, portanto, que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional local, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente